Tribunal: TJSP
Processo: 3008407-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
ção do valor depositado para a realização da cirurgia, considerando a alegação de erro aritmético na prestação de contas apresentada pela exequente.
III. Razões de Decidir
3. A obrigação imposta aos executados consistiu na realização da cirurgia de artroplastia reversa de ombro, sendo necessário complementar a diferença entre o valor depositado e o custo efetivo da cirurgia.
4. Verificou-se erro aritmético na prestação de contas apresentada pela exequente, justificando a necessidade de nova prestação de contas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A complementação do valor depositado é necessária para a completa satisfação da obrigação. 2. A apresentação de nova prestação de contas é imprescindível para corrigir o erro aritmético identificado.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3008407-70.2025.8.26.0000; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - Vara da Infância e Juventude e do Idoso; Data do Julgamento: 20/11/2025; Data de Registro: 20/11/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Renato Delbianco

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/11/2025

Data de publicação:

20/11/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Pedido parcialmente procedente.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que determinou o depósito do valor relativo à diferença apontada pela exequente, referente à realização de procedimento cirúrgico.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Pedido parcialmente procedente.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que determinou o depósito do valor relativo à diferença apontada pela exequente, referente à realização de procedimento cirúrgico.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de complementação do valor depositado para a realização da cirurgia, considerando a alegação de erro aritmético na prestação de contas apresentada pela exequente.
III. Razões de Decidir
3. A obrigação imposta aos executados consistiu na realização da cirurgia de artroplastia reversa de ombro, sendo necessário complementar a diferença entre o valor depositado e o custo efetivo da cirurgia.
4. Verificou-se erro aritmético na prestação de contas apresentada pela exequente, justificando a necessidade de nova prestação de contas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A complementação do valor depositado é necessária para a completa satisfação da obrigação. 2. A apresentação de nova prestação de contas é imprescindível para corrigir o erro aritmético identificado.